Tribunal: TJPA
Processo: 0805193-78.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805193-78.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: OSMANO LOPES DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REQUERIDO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que confirmou medida liminar concedida em ação judicial para fornecimento de procedimento cirúrgico e fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve perda do objeto em razão do cumprimento do procedimento cirúrgico determinado; e (ii) se a verba honorária sucumbencial deveria ser reduzida ou afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concretização do direito por força de decisão judicial não extingue o objeto da demanda, uma vez que a tutela provisória necessita de confirmação em sentença para que se constitua título executivo.
4. O cumprimento de obrigações relacionadas ao direito à saúde, mesmo que realizado durante o trâmite processual, não prejudica o interesse processual, conforme jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1689991/MG).
5. A fixação dos honorários advocatícios observou os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sendo adequada e proporcional às circunstâncias da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Altamira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Osmano Lopes da Silva.

Na peça exordial, o autor pleiteou provimento jurisdicional para compelir o Município de Altamira e o Estado do Pará a providenciarem tratamento médico cirúrgico de hernioplastia inguinal bilateral, em razão de sua condição de saúde e hipossuficiência econômica, bem como a disponibilização de transporte, hospedagem e demais despesas relacionadas, caso necessário tratamento fora do domicílio.

O Juízo de origem julgou procedente a ação, condenando os réus ao cumprimento das obrigações de fazer pleiteadas, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município de Altamira alegou a perda do objeto, argumentando que o procedimento cirúrgico já foi realizado administrativamente. No mérito, sustentou que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará foi excessiva, pleiteando a extinção do processo ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

O autor, em contrarrazões, defendeu a manutenção integral da sentença. Argumentou que o cumprimento da liminar não configura perda do objeto, uma vez que a obrigação principal persistiu até o julgamento do mérito. Ressaltou, ainda, a legalidade e a proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme princípio da causalidade e jurisprudência consolidada.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal gira em torno de verificar a ocorrência de perda do objeto, diante do fornecimento do procedimento cirúrgico requerido, bem como da extinção ou redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Quanto ao argumento de perda de objeto pelo cumprimento da obrigação judicial, ressalta-se que a concretização do direito após a prolação de decisão judicial não extingue o objeto da demanda, tampouco retira o interesse processual na manutenção da obrigação imposta.

A execução da medida apenas demonstra o cumprimento da decisão judicial em caráter específico, mas não elimina a necessidade de que esta se consolide em título executivo. Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada contra eventuais descontinuidades no fornecimento do tratamento.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível na presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento. Nesse sentido, o fornecimento de tratamentos médicos e medicamentos não se esgota com uma simples internação ou procedimento inicial, mas deve ser garantido enquanto houver necessidade clínica para tanto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

No que diz respeito ao pleito de afastamento ou redução dos honorários advocatícios de sucumbência, entendo que o Magistrado
a quo
os fixou adequadamente, considerando que tal fixação está em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece critérios para a estipulação da verba honorária, incluindo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Além disso, considerando o princípio da causalidade, é inequívoco que o Município de Altamira deu causa à demanda judicial, uma vez que somente após o ajuizamento da ação houve o cumprimento da obrigação pleiteada, ainda que de forma administrativa.

Portanto, entendo que a fixação da verba honorária estava adequada à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em razão da rejeição do recurso.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/12/2024